Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705426-84.2017.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO CEZAR NAYA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. FATURA. CONSUMO ELEVADO. MÉDIA HISTÓRICA. VAZAMENTO. DESCONTO. 1. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que pode ser afastada por prova em contrário, não servindo para tal fim laudo produzido unilateralmente. 2. Concede-a desconto sobre o consumo excedente quando houver constatação e subsequente eliminação de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária, de acordo com os percentuais definidos na Resolução 14/2011-ADASA (art. 118, § 3o). O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 32 do Decreto 26.590/06 e Lei 11.455/2007, sob o argumento de que, sempre que não for possível realizar a leitura do hidrômetro, o valor deverá ser calculado com base na média de consumo o que foi totalmente ignorado. Acrescenta não ser aplicável o artigo 18 da Resolução no 14 de 27/10/2011, e sim no refaturamento da conta; c) artigo 6o, §2o, da Lei 8.987/95, em razão da inadequação da conta apresentada, pela ausência de modicidade da tarifa. Acrescenta ser evidente o enriquecimento ilícito da apelada ante a quantia cobrada e não devida; d) artigo 373 do CPC, porque, diante da alegação do consumidor quanto ao excesso na cobrança e da evidente disparidade verificada no consumo e nos valores, a concessionária deveria demonstrar a regularidade das faturas, o que não se verificou no caso concreto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 , inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 32 do Decreto 26.590/06, 6o, §2o, da Lei 8.987/95, e 373 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Com efeito, os laudos da Caesb são bastante contundentes no sentido de não haver qualquer defeito no hidrômetro ou de incorreção na medição do consumo, tendo a fornecedora se desincumbido de demonstrar que prestou adequadamente seus serviços. Sabe-se que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa, podendo “ceder à prova em contrário, no sentido de que o ato não se conformou às regras que lhe traçavam as linhas, como se supunha.”[1] O fato de haver consumo bem acima da média histórica, por si só, não afasta a obrigação do consumidor ao pagamento da respectiva fatura, quando restar demonstrada a inexistência de problemas no hidrômetro da unidade. Isso não obstante, o apelante trouxe aos autos laudo particular (ID 4363315) que constata um pequeno vazamento na parte interna da residência, o que determina a revisão da fatura, conforme Resolução 14/2011-ADASA que, em seu art. 118, impõe que o “prestador de serviços deverá conceder desconto sobre o consumo excedente quando houver constatação e subsequente eliminação de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária”. Assim, mesmo não tendo sido demonstrada incorreção na medição do consumo, resta imperiosa a concessão de desconto ao apelante, de acordo com os percentuais definidos no § 3o do mencionado artigo, observando-se a média de consumo da unidade, dos últimos 12 meses anteriores a outubro de 2016 (ID 4363310) (ID 11362187). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no que tange à indicada afronta à Lei 11.455/2007, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023